Tribunal: STF
Processo: Rcl 33269
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: A Secretaria Judiciária informou que a citação por via postal da parte beneficiária Maria do Socorro Rezende restou frustrada, pela devolução da Carta de Citação pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com o carimbo de “mudou-se” (eDOC 19).
    Instada a informar novo endereço, as diligências implementadas pela parte reclamante se mostraram infrutíferas (eDOC 24 e 28).
    Solicitada pesquisa junto ao sistema informatizado da Justiça Eleitoral, por intermédio do TRE-PI, a diligência também restou frustrada, ante a insuficiência de dados (eDOC 40).
    Apesar do dever da reclamante de qualificar as partes do processo, verifica-se a frustração da citação da parte beneficiária, ante o não atendimento da parte ora beneficiária do dever de manter atualizadas suas informações nos autos do processo de origem (art. 274, parágrafo único, c/c art. 77, V, do CPC). 
    Assim, e tendo em vista o dever de cooperação de todos os sujeitos do processo para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva, nos termos dos arts. 6º do CPC, expeça-se carta de ordem ao Juízo de origem, para que, por intermédio daquele Juízo, em recíproca cooperação (arts. 67 a 69 do CPC), seja intimada a beneficiária Maria do Socorro Rezende, Autora/Recorrente no Processo 0009695-84.2013.4.01.4000, para que cumpra o seu dever de manter atualizado o seu endereço nos autos, comunicando-se a este Tribunal o endereço que vier a ser informado, bem como para que se proceda à devida citação. 
    À Secretaria Judiciária, para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente